Tribunal: STF
Processo: RE 1264130
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-21
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 84, p. 7):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação contra decisão que determinou o aguardo da modulação dos efeitos da decisão proferida na ADIN n° 4357, do STF. Ausência de pagamento da última parcela. STF que determinou a continuidade aos pagamentos de precatórios, na forma comoeram realizados até a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 14/03/2013, segundo a sistemática vigente à época, respeitando-se avinculação de receitas para fins de quitação da dívida pública, sob pena de sequestro. Inviabilidade de aplicação do disposto na Lei n.° 11.960/2009, pois o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu muito tempo antes da vigência da norma. Recurso provido, para determinar o prosseguimento do feito.”



    Os embargo de declaração foram rejeitados (eDOC 85, p. 6).



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, alega-se ofensa ao art.100, art. 12, da Constituição da República. 



    Aduz-se, em suma, que “a atualização dos valores dos requisitórios, após a sua expedição, até o efetivo pagamento, deve ser feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança” (eDOC 85, p. 21). 



    O Presidente da Seção de Direito Público do TJSP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 103, p 24/25).



    É o relatório. Decido.



    Constata-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, reconheceu a integralidade dos valores pagos no parcelamento da dívida fazendária, realizado conforme o art. 78 do ADCT. Colho respectivo fundamento da decisão de origem (eDOC 84, p. 7-8, ): 



    “Alega o agravante, em síntese, que em razão do pedido de levantamento das parcelas 9a e 10a manifestou-se a Fazenda alegando que teria havido depósito a maior para o pagamento do precatório expedido nestes autos, porque indevidamente considerado, pelo DEPRE, a aplicação de juros moratórios no cálculo dos valores a liquidar. Após, certificado pela Serventia que o valor bruto impugnado pela executada foi superior ao valor bruto depositado, de forma que o Magistrado postergou aanálise do pedido de levantamento das parcelas 9a e 10a do precatório e dos cálculos apresentados pelas partes até que o STF realizasse a modulação dos efeitos da ADIN no 4357, esta que reconheceu a inconstitucionalidade parcial da Emenda Constitucional n° 62/09. 



    (...)



    Entretanto, é inviável a aplicação do que dispõe a Lei n.° 11.960/09, a partir de sua vigência, em execução de sentença que transitou em julgado em data muito anterior.



    (...)



    E no caso, a execução do título judicial ocorreu muito antes da vigência da Lei n° 11,960, de 29 de junho de2009, de forma que deve ser nos termos do que fora decidido, sob pena de ofensa à coisa julgada.”



    Verifica-se que a decisão da Corte de origem está em harmonia com a orientação traçada pela Suprema Corte ao apreciar as ADIs 2356 e 2362, e modular os efeitos da decisão, em acórdão publicado em 14.8.2024. Reproduzo a ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 30, DE 13 DE SETEMBRO DE 2000, QUE ACRESCENTOU O ART. 78 AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PARCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS PELA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 



    I – CASO EM EXAME 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade em que se discute a constitucionalidade do regime de parcelamento precatórios instituído pelo artigo 2º da Emenda Constitucional n. 30/2000, o qual acrescentou o artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



     II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Saber se há, ou não, afronta às cláusulas pétreas (artigo 60, §4º, III e IV), especialmente, ao princípio da separação de poderes (artigo 2º, CRFB), à garantia de acesso à jurisdição (artigo 5º, XXXV, CRFB), às garantias do ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, CRFB), do direito fundamental à propriedade (artigo 5º, XXII e XXIV, CRFB) e à isonomia (artigo 5º, caput, CRFB), e do princípio da proporcionalidade (artigo 5º, LIV, CRFB). 3. Saber se o parcelamento, em até dez anos, dos valores correspondentes a precatórios pendentes e futuros, decorrentes de ações ajuizadas até 31 de dezembro de 1999, impossibilita que cidadãos e cidadãs, bem como pessoas jurídicas, titulares de créditos líquidos e certos reconhecidos em decisões transitadas em julgado, recebam do Poder Judiciário a tutela efetiva de seus direitos.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



     4. O legislador constituinte derivado, ao editar a norma ora impugnada, não observou direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs brasileiras, quando estabeleceu regras transitórias para fazer face a um problema concreto e irremediável de gestão das contas públicas, ou seja, a dos precatórios pendentes de pagamento por falta de recursos financeiros disponíveis. Feriu, portanto, cláusula pétrea expressamente disposta na Constituição da República de 1988 (art. 60, §4º, CRFB). 



    5. O poder público, na condição de parte devedora de relação jurídica em que deve cumprir sua obrigação de pagar, já é privilegiado por ter o prazo dilargado de até 20 meses para quitar sua dívida. 



    6. Não obstante compreenda a perspectiva das fazendas públicas, é necessário deslocar o olhar para o credor, cidadão e cidadã que, após demandas judiciais geralmente prolongadas no tempo, vê-se vencedor do pleito judicial, com trânsito em julgado, mas sem garantia de que receberá o valor pecuniário que lhe é devido, o que afronta a perspectiva material do princípio de acesso à jurisdição. 



    7. O regime de parcelamento de precatórios do artigo 78 e parágrafos do ADCT impediu o mais amplo acesso à jurisdição, pois mesmo cogitando-se do direito fundamental à propriedade e da garantia de isonomia, o regime instituído teve impacto desproporcional na vida de milhares de cidadãos e cidadãs que não tiveram reconhecidos seus direitos fundamentais à propriedade, à isonomia e ao devido processo legal substantivo, diante da mora de receber o que lhe era devido, atestado em título judicial transitado em julgado. 



    8. A questão posta, nos presentes autos, não perdeu o objeto em face das posteriores alterações legislativas ao regime de precatórios no Brasil, tendo em vista que a solução da controvérsia constitucional com a amplitude veiculada nos pedidos das ADIs 2356 e 2362 reafirmará os limites aos quais devem se submeter os legisladores constituintes derivados nesse tema, doravante. 



    IV – MODULAÇÃO DE EFEITOS 



    9. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, modulou os efeitos da presente decisão para que seja conferida eficácia ex nunc ao presente julgamento, mantendo os parcelamentos realizados até a concessão da medida cautelar nestes autos (25.11.2010), vencidos os Ministros Nunes Marques (Relator), Alexandre de Moraes e André Mendonça, que modulavam os efeitos da decisão, mantendo a validade de todos os pagamentos, parciais ou integrais, que tenham sido realizados de acordo com a norma declarada inconstitucional. 



    10. A modulação até a data da concessão da cautelar, em 25.11.2010, é devida porque os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada devem ser respeitados até esse marco, a partir de quando a norma impugnada teve sua eficácia suspensa em face da cautelar deferida. 



    V - DISPOSITIVO 



    11. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente, nas ações diretas de inconstitucionalidade n. 2356 e n. 2362, para, confirmando a liminar nestes autos deferida, declarar a inconstitucionalidade do artigo 2º da Emenda Constitucional nº 30/2000, que introduziu o artigo 78 no ADCT da Constituição da República de 1988, respeitando-se os parcelamentos realizados sob o regime instaurado pela norma declarada inconstitucional, até a concessão da medida cautelar, em 25.11.2010. (ADI 2356, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-08-2024 PUBLIC 14-08-2024)



    Evidencia-se que, conforme descrito no acórdão recorrido, iniciado ou concluído o parcelamento da dívida, nos termos do art. 78 do ADCT, até 25.11.2010, são válidos todos os valores pagos, por respeito aos direitos fundamentais à propriedade, à isonomia e ao devido processo legal substantivo. 



    Assim, a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada nesta Corte no julgamento conjunto das ADIs 2356 e 2362.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente